Tribunal: TJDFT
Processo: 0005271-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL – PERDAS E DANOS – CONVERSÃO – REQUISITOS – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO OU DE REAL EXPECTATIVA DE GANHO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pedido de liquidação da sentença que determinou a conversão, em perdas e danos, da obrigação inexequível.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma inscrita no artigo 499 do CPC, consignou que “é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita” (AgInt no AREsp 1534371/SP, DJe 19/12/2019).

3. As perdas e danos são constituídas pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, sendo certo que aqueles representam o prejuízo material, ou seja, aquilo que o credor efetivamente perdeu, enquanto estes correspondem à frustração de uma expectativa real de ganho.

4. Diante da impossibilidade de afirmar-se que eventual exercício da pretensão indenizatória seria exitoso, a alegação de que o prejuízo advindo do não fornecimento, pelo Facebook, dos dados de determinado usuário consistiria apenas na impossibilidade de ajuizamento de demanda em desfavor dele não supre a necessidade de efetiva demonstração do prejuízo ou da real expectativa de ganho.

5. Recurso desprovido.